Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700728-61.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA JOSE SOARES VIEIRA, KEROLIN SOARES DE FREITAS, FERNANDA SOARES DE FREITAS, E. S. D. F., RAFAEL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID 43470222. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora